Tribunal: TCU
Processo: 031.213/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10022/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 031.213/2020-0 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Claudio Onizete de Carvalho (CPF XXX.747.318-XX); Edson de Souza Lima (CPF XXX.200.288-XX); Germano Augusto Cardoso Pinto (CPF XXX.694.287-XX); Gilberto Neves Cruz (CPF XXX.950.796-XX); Paulo Cezar da Silva (CPF XXX.675.327-XX) e Paulo Roberto Netto (CPF XXX.057.087-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.